Tribunal: TJBA
Processo: 8062486-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062486-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO SUJEITO A RITO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº
0
8 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FAZENDÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
NTE
. CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 8080958-13.2023.8.05.0001. O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que a demanda se submete a procedimento especial, incompatível com o rito dos Juizados. O Juízo suscitante, por sua vez, defende que a competência é absoluta do Juizado em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a competência para processar e julgar Ação de Exibição de Documentos ajuizada contra ente municipal, considerando a aparente colisão entre o critério do valor da causa e a natureza do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora definida como absoluta pelo critério do valor da causa (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), não prescinde da análise da compatibilidade material e procedimental da demanda com os princípios norteadores do microssistema (simplicidade, celeridade e informalidade).

4. A Ação de Exibição de Documentos possui regramento específico nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, caracterizando-se como um procedimento especial com formalidades próprias, que se distanciam da simplicidade e informalidade do rito dos Juizados Especiais.

5. A Ação de Exibição de Documentos, embora modernizada pelo Código de Processo Civil de 2015, possui disciplina própria nos artigos 396 a 404, que estabelecem requisitos e um trâmite específico. A previsão de um itinerário processual que contempla a possibilidade de medidas como a busca e apreensão evidencia uma complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais, conforme o art. 2º da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente.

6. O Enunciado nº 08 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.", orientação aplicável, por analogia, aos Juizados da Fazenda Pública.

7. A jurisprudência consolidada, tanto deste Tribunal de Justiça quanto de outras Cortes, reconhece a incompatibilidade entre o rito da ação de exibição de documentos e o sistema dos Juizados Especiais, firmando a competência da Vara da Fazenda Pública para tais demandas.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo suscitante da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º e §§; Lei nº 9.099/95, art. 2º; CPC, arts. 396 a 404; CPC, art. 937; RITJBA, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, RI nº 0037607-97.2021.8.05.0001, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 5ª Turma Recursal, pub. 11.01.2022; TJSP, CC nº 0015614-74.2025.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, j. 16.05.2025; TJMG, CC nº 0386174-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 03.04.2025; TJSC, RC nº 5003414-49.2022.8.24.0019, Rel. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8062486-93.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o J
UÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO
, para declarar a competência do Juízo Suscitado da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, para fixar a competência do Juízo Suscitante, a
6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-11796